Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722647-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que homologou de valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. 2.1. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: ?(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido?. (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/7/2019),. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 95, § 3o, inciso II, e 98, §1o, inciso VI, e §3o, ambos do CPC, sustentando que o valor dos honorários periciais deve ser fixado no limite da tabela do Tribunal, porquanto a parte que requereu a perícia é beneficiária da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à aponta afronta aos artigos 95, § 3o, inciso II, e 98, §1o, inciso VI, e §3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028